Tribunal: TJDFT
Processo: 0725290-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725290-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA AGRAVADO: LUCIANA CABRAL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que deferiu a tutela provisória requerida pela ora agravada para mantê-la na posse do bem até ulterior deliberação do Juízo. O agravante narra que a agravada ajuizou demanda contra o agravante no intuito de obter provimento judicial para ter declarada, através de embargos de terceiro, sua posse e domínio sobre o imóvel supostamente adquirido em boa-fé. Afirma que desde o ano de 2018 o referido imóvel tem sido objeto de litígio entre o agravante e os supostos alienantes. Assegura que os cessionários dos direitos sobre o imóvel sabiam que este estava em litígio e que, conforme relata a agravada, o imóvel fora adquirido por ela em 17/01/2017 por valor bem abaixo do mercado. Sustenta que a agravada foge à verdade quando afirma que passou vários anos sem qualquer informação sobre o litígio em comento, já que os autos são públicos. Assegura que a agravada exerce a posse sobre o imóvel de forma clandestina, que tinha ciência de que sua cadeia dominial fora rescindida judicialmente, e que os direitos e deveres sobre a referida unidade pertencem única e exclusivamente ao agravante. Argumenta que a agravada não se desincumbiu de trazer elementos mínimos a comprovar sua alegada situação. Cita os arts. 792 e 723 do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a responsabilidade do corretor de imóveis e colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Defende que a agravada tem a faculdade de exercer seu direito de evicção contra os alienantes, que inclusive são suas testemunhas, mas prefere se aliar a eles no intuito de imputar ao agravante maiores prejuízos. Pede a concessão de efeito suspensivo e dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão da supressão de instância (ID n. 18062026). Manifestação do agravante (ID n. 18403288), na qual alega que o presente recurso deve ser conhecido em apreço ao disposto no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados pelo agravante neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele suscitadas, para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível. No presente feito, o agravante assim não procedeu. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora aventadas antes da interposição do presente recurso. Na espécie, inexiste matéria a ser devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confiram-se: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inviáveis o conhecimento e a análise de questão trazida em razões de recurso, porém não posta em discussão no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1074463, 07024222720178070005, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO EXECUTÓRIO. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO/PENHORA. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO AGRAVADA. LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DECIDIDO NOS LIMITES DA LIDE TRAVADA ENTRE AS PARTES. PONTOS CONTROVERTIDOS INSERIDOS NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS (CPC, ART. 525, § 1o, V). EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DO DECIDIDO NA ORIGEM. IMPERIOSIDADE. VÍCIOS E/OU NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. (...) 1.3. Precedentes: Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371; etc. 1.4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO AGRAVADA. (...) (Acórdão n.1151805, 07160899520178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. (...). Trata-se, no entanto, de matéria que não foi submetida ao juízo de origem e que, assim, não pode ser definida diretamente no plano recursal. 2. A atuação da instância recursal tem feição exclusivamente revisional, não há como conhecer da matéria que não foi posta ao crivo do juízo da causa, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1232438, 07006013220198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Resta patente, portanto, que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10